Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVANTE(S): PAULO ALVES MOREIRA
AGRAVANTE(S): FRANK LUCAS DE SOUZA
AGRAVANTE(S): MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO(S): EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO
AGRAVADO(S): EVELISE GISELLE DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por PAULO ALVES MOREIRA E OUTRO(s), contra a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de posse no 1000069-16.2021.8.11.0028, ajuizada em face de EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO e EVELISE GISELLE DA SILVA deferiu tutela antecipada de manutenção dos agravantes na posse do imóvel matriculado sob o no 17.069 do CRI de Poconé, concedendo, porém, aos réus, o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.
Narram os recorrentes que o primeiro agravante (PAULO) teria adquirido o imóvel com recursos próprios ainda em 08/02/2013 mas que, ao efetivar um negócio com a Caixa Econômica Federal para que lhe fossem liberados recursos pessoais, o referido imóvel acabou sendo dado à referida instituição como garantia do empréstimo, mediante alienação fiduciária.
Ressaltam que atualmente residem no imóvel os agravantes Frank Lucas e Marysangela, juntamente com seus filhos, todos aparentados do recorrente PAULO ALVES MOREIRA.
Relatam que, sem que o mutuário tivesse sido pessoalmente notificado a purgar a mora, nos termos dos art.26 e §3o-A, da Lei no 9.514/97, a Caixa procedeu a consolidação da propriedade fiduciária e levou o imóvel a leilão, de modo que os arrematantes, ora agravados, procederam a notificação extrajudicial dos agravantes para a desocupação do imóvel.
Inconformados com a decisão que deferiu a liminar de imissão dos arrematantes na posse do referido imóvel porquanto, sem que o mutuário PAULO tivesse sido pessoalmente notificado a purgar a mora, nos termos dos art.26 e §§3o, 3o-A, 4o, da Lei no 9.514/97, a Caixa procedeu a consolidação da propriedade fiduciária e levou o imóvel a leilão.
Alegam que a informação inicial da Sra ELIZANGELA FÁTIMA –Registradora Substituta à época da suposta notificação de Paulo –, acerca da regular ocorrência do ato admonitório, teria sido cabalmente desconstituída pela certidão exarada pela Sra KATIUCIA SUMAYA CORREA MIRANDA, Interventora designada pela Corregedoria Geral de Justiça em substituição à delegatária do CRI de Poconé, atestando que não existe nenhuma informação da existência da notificação do mutuário, seja por mandado, seja por edital, o que torna nulo todo o procedimento de alienação do bem em leilão extrajudicial.
Afirmam que após a d. causídica que patrocina os agravantes ter diligenciado junto à serventia, a citada Interventora exarou a informação, cujo item 5 traz a seguinte informação:
“5- É necessário que as intimações extrajudiciais dos contratos de financiamentos habitacionais com garantia de alienação fiduciária junto aos mutuários da CEF, sejam realizadas conforme a Lei no 9.514/97, Lei 13.043/214 e provimento 26/2013 CGJ/TJMT.
Verifica-se ausência na condução destes serviços dos parâmetros do Provimento 26/2013 CGJ/TJ/MT, posto que não se encontra reunido em nenhum local da serventia os serviços expedidos, arquivados ou organizados de forma exclusiva, a fim de facilitar o controle na execução e conclusão, bem como na verificação/inspeção (Prov. 26/2013 CGJ/TJMT- 6.8.9: prenotado e encontrando-se em ordem, o requerimento deverá ser autuado com as peças que o acompanham, formando um processo cada execução extrajudicial.”
Reafirmam que não fora efetivada a notificação ao argumento de que, além de a respectiva carta não estar assinada pelo mutuário PAULO, e de inexistir qualquer certidão da referida serventia indicando que este fora encontrado, notificado, e/ou que tenha se negado a assinar a notificação, a causídica que subscreve o presente recurso ainda notificou o mencionado Cartório de Registro de Imóveis para requerer informações acerca do ato admonitório, tendo a referida serventia informado que não houve a mencionada notificação.
Aduzem que, desta forma, o procedimento também seria absolutamente nulo na medida em que o agravante fiduciante não foi devidamente intimado das datas e horários dos leilões, nos termos do §2o-A do art.27 da Lei no 9.514/97, inserido pela Lei no 13.465, de 2017, a fim de que pudesse exercer seu direito de preferência nos termos do §3o-A do mesmo artigo.
Arguem, também, que os adquirentes agravados têm ciência inequívoca acerca da litigiosidade do bem, em face da existência de um processo em curso em fase recursal (TRF da 1a Região), eis que devidamente comunicado no parágrafo primeiro da cláusula primeira e nos parágrafos primeiro e segundo da cláusula terceira do contrato que firmou com a Caixa Econômica Federal, inclusive quanto à inexistência de qualquer direito à indenização em caso de evicção.
Ponderam, ainda, que sendo de R$30.000,00 o valor do empréstimo pessoal obtido pelo fiduciante agravante junto à Caixa, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$42.600,00, embora a avaliação técnica realizada por profissional aponte que o valor estimado do bem é de R$460.000,00.
Com tais argumentos, e aludindo à situação de calamidade sanitária porque passam o país e o mundo, bem como ao fato de o CNJ ter aprovado em 23/02/2021 uma resolução recomendando que o Judiciário não autorize despejos durante a pandemia, pugnam pela antecipação da tutela recursal para que sejam mantidos liminarmente na posse do imóvel, evitando-se que a família, com suas crianças, fique desamparada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque o efeito recursal invocado replica a pretensão já aviada no Agravo de Instrumento no 1026155- 45.2020.8.11.0000, cujo pedido de tutela de urgência foi indeferido.
Ademais, tendo já sido eleito, pelos próprios agravantes, o juízo competente para discutir a possível nulidade do ato notificatório que, em princípio, constituiu o mutuário PAULO ALVES MOREIRA em mora, através do manejo da ação no 1026155-45.2020.8.11.0000 em trâmite pela Justiça Federal, uma tutela suspensiva nos moldes pretendidos implicaria em risco de decisão conflitante, sobretudo porque nos mencionados autos já há uma sentença de improcedência pelo juízo de primeiro grau, embora ainda pendente de julgamento o apelo interposto contra tal veredicto.
Além disso, inexiste risco de lesão grave que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso uma vez que o juízo singular concedeu aos agravantes o razoável prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel.
Desta feita, indefiro o efeito recursal vindicado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 22 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora.